Tribunal: TJPA
Processo: 0811529-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811529-74.2023.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0811529-74.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGDO: RENATO VITOR DA SILVA JORGE - OAB PA1723A

ADVOGADO: ARTUR AZEVEDO LEAO - OAB PA20074A ADVOGADO: LAISE ARAUJO LOPES - OAB PA20848A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22 DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGADA PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1249). RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ROSIVALDO MARTINS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve por 6 (seis) meses as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas liminarmente em favor da vítima B. M. F., consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação, de contato e de frequentar locais por ela frequentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do decurso do prazo de vigência das medidas; e (ii) estabelecer se subsiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas, ainda que expirado o prazo fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória, sendo vinculadas à persistência da situação de risco à mulher e não ao decurso de prazo determinado.

4.

Conforme as teses firmadas no Tema 1249 do STJ (REsp 2.070.717/MG), a vigência das medidas protetivas não se extingue automaticamente com o esgotamento do prazo estipulado, sendo necessária sua reavaliação judicial mediante contraditória e oitiva da vítima.

5.

A ausência de manifestação posterior da ofendida não autoriza presumir cessação do risco, tampouco justifica a revogação das medidas, sob pena de revitimização e violação aos princípios protetivos da Lei 11.340/06.

6.

A discussão patrimonial (envolvendo um animal de estimação) não descaracteriza o contexto de violência doméstica quando inserida em relação familiar e marcada por agressão psicológica ou ameaça à integridade da mulher.

7.

As alegações do apelante quanto aos prejuízos decorrentes das medidas (como acesso à residência e cuidados com parente idoso) não se sobrepõem à prioridade legal conferida à proteção da integridade física, psíquica e moral da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se extingue automaticamente com o decurso de prazo determinado, estando vinculada à persistência da situação de risco à mulher.

2.

A revogação de tais medidas exige decisão judicial fundamentada, precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

3.

O mero desinteresse processual ou silêncio da vítima não implica revogação tácita das medidas protetivas, nem configura perda do objeto recursal.

4.

A discussão de cunho patrimonial não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando envolta em ameaça, constrangimento ou agressão psicológica, dentro de relação doméstica ou familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I e III; Lei 11.340/2006, arts. 7º, 19, 21, 22 e 24-A; CPP, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema 1249), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 25/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0811529-74.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGDO: RENATO VITOR DA SILVA JORGE - OAB PA1723A

ADVOGADO: ARTUR AZEVEDO LEAO - OAB PA20074A ADVOGADO: LAISE ARAUJO LOPES - OAB PA20848A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIVALDO MARTINS PEREIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA (id 18626725), o qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em favor da vítima B. M. F. pelo prazo de 06 (seis) meses.

Conforme narrado nos autos, a vítima relatou à autoridade policial, em 09 de junho de 2023, ter sofrido agressão psicológica e ameaça à sua integridade física e moral por parte do apelante, seu tio, após uma discussão envolvendo um pato de estimação.

Em decisão inicial, foram deferidas medidas protetivas de urgência, consistindo em afastamento do lar, proibição de aproximação (200 metros), proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar lugares que a vítima regularmente frequenta.

O requerido, devidamente citado, apresentou contestação (id 18960642), alegando que não há indício material da infração penal e que o desentendimento foi por motivo patrimonial (o pato), o que afastaria a Lei Maria da Penha. Alegou, ainda, que as medidas o impedem de acessar sua residência, cuidar de seu pai idoso (genitor da vítima) e trabalhar em sua oficina de eletrônica localizada no imóvel. Pleiteou, assim, a revogação das medidas.

O Ministério Público de primeiro grau não apresentou contrarrazões.

Posteriormente, o apelante apresentou petição avulsa, informando que as medidas protetivas já não estariam mais vigentes devido ao decurso do prazo de seis meses (27/09/2023 a 27/03/2024), e que a vítima, apesar de intimada para se manifestar sobre o recurso, permaneceu inerte. Diante disso, requereu a desistência do recurso por perda superveniente do objeto, pugnando pelo retorno dos autos à primeira instância (id 18960642 – pág. 2).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também observou o decurso do prazo das medidas protetivas estipulado na sentença e a ausência de manifestação da vítima, manifestando-se pela devolução dos autos para certificação do trânsito em julgado, ante a aparente perda do objeto e o pedido de desistência do apelante (id 18960642 – pág. 4).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

De início, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada pelo próprio apelante e aparentemente acolhida pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

A alegação central é a de que as medidas protetivas teriam se extinguido automaticamente com o decurso do prazo de seis meses fixado na sentença, resultando na ausência de interesse recursal.

Contudo, essa premissa encontra-se em
flagrante dissonância com o atual e consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a natureza e a duração das medidas protetivas de urgência.

Recentemente, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o
REsp 2070717 (Tema Repetitivo 1249)
, fixou diretrizes claras e vinculantes sobre a matéria, com acórdão publicado em 25/03/2025.

As teses fixadas, no que interessa ao presente caso, são categóricas:

·

Tese II:
"A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado"; [...]

·

Tese IV:
"Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.
"

Isso significa que a fixação de um prazo determinado para as medidas protetivas, como os 06 (seis) meses estabelecidos na sentença
a quo
,
não implica sua extinção automática
ao final desse período.

As medidas protetivas
não se extinguem pelo mero decurso do tempo
, mas sim pela
cessação da situação de risco
que as justificou. E, mais importante, a revogação deve ser precedida de
contraditório
, com a
oitiva obrigatória da vítima e do suposto agressor
, além da comunicação da vítima sobre a extinção.

No caso em tela, não há nos autos qualquer prova de que a situação de risco em relação à vítima tenha cessado. A ausência de contrarrazões ou nova manifestação da vítima não pode ser interpretada como desinteresse na manutenção da proteção, sob pena de
revitimização
e inversão do ônus da prova, contrariando a finalidade precípua da Lei Maria da Penha e a própria orientação do STJ.

Portanto, a simples alegação de decurso do prazo na sentença, sem a observância do rito adequado para a revogação das medidas protetivas (ou seja, a comprovação da cessação do risco e a oitiva prévia da vítima e do agressor), não configura perda superveniente do objeto recursal.

O interesse do apelante em ver as medidas revogadas permanece, e a análise do mérito se faz necessária, dada a ausência de revogação formal e válida na instância de origem.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
.

No mérito, o apelante pleiteia a revogação das medidas protetivas sob a alegação de inexistência de indícios materiais da infração penal, de que o desentendimento teria sido por motivo patrimonial, o que afastaria a Lei Maria da Penha e dos prejuízos que as medidas lhe causam (impedimento de acesso à residência, cuidado com o pai idoso e trabalho).

As medidas protetivas de urgência, conforme a
Tese I do Tema 1249 do STJ
, possuem
natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal
.

O próprio § 5º do art. 19 da Lei Maria da Penha (incluído pela Lei nº 14.550, de 2023) é claro ao dispor que as medidas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Isso reforça a ideia de que a Lei Maria da Penha busca proteger a pessoa da mulher, e não apenas o processo penal.

Assim, o fato de a discussão ter se originado por um motivo "
patrimonial
" não afasta a aplicação da Lei Maria da Penha se a conduta, no contexto de uma relação doméstica e familiar, resultou em
violência psicológica ou ameaça
contra a mulher.

O art. 7º da Lei 11.340/06, ao elencar os tipos de violência doméstica e familiar, inclui a violência psicológica (inciso II) e a violência moral (inciso III). A alegação de que "
o acusado supostamente ameaçou a integridade física e moral da sua sobrinha
" (conforme relato do apelante em sua própria peça recursal) já configura, em tese, conduta apta a ensejar a aplicação da lei e a concessão de medidas protetivas.

Ademais, para a concessão da medida protetiva, não é necessária a comprovação de um dano ou a prática de uma conduta criminalizada em definitivo. O que se exige é a
situação de risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima. A decisão de primeiro grau baseou-se na
agressão psicológica sofrida pela vítima
, o que é suficiente para justificar a necessidade de proteção imediata.

As alegações do apelante sobre os prejuízos causados pelas medidas (acesso à residência, cuidado com o pai, trabalho) não são capazes de revogar a proteção da vítima. Embora sejam questões relevantes, a prioridade da Lei Maria da Penha é a
garantia da incolumidade da mulher
.

Questões como divisão de patrimônio, guarda de filhos e direito de visita devem ser dirimidas nas vias próprias da Vara de Família, conforme corretamente orientou o Juízo
a quo
.

O Juízo de primeiro grau, ao manter as medidas protetivas, visou precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando novos episódios de violência. Tal decisão está em consonância com o princípio da precaução que rege a matéria e com o objetivo da Lei Maria da Penha de romper o ciclo de violência doméstica e familiar.

A manutenção das medidas é imperiosa enquanto persistir a situação de risco, e a cessação desse risco não foi demonstrada nos autos.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas está em plena conformidade com a Lei Maria da Penha e com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso de apelação,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025